Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740127-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 21401592. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator